Tribunal: TJDFT
Processo: 0005002-71.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO MP PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Os relatos judicializados da vítima de crime de roubo são elementos idôneos para fazer prova das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. São dispensáveis a identificação dos comparsas do acusado e a apreensão dos armamentos utilizados na empreitada delitiva.
3. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.